Tribunal: STF
Processo: AI 620863
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
Embargos  de declaração acolhidos para, emprestando-lhes efeitos
   modificativos, dar provimento ao agravo regimental do ora
   embargante, por estar superada a falha processual apontada na
   decisão embargada, em face de constar, no traslado, documento com
   a data de interposição do apelo extremo.